Tribunal: TJES
Processo: 5000598-18.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-18.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NERLI DE ANDRADE NUNES GAMAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5000598-18.2024.8.08.0004

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

EMBARGADO: NERLI DE ANDRADE NUNES GAMAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR O VÍCIO APONTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração no Id. 11387838.

Não foram apresentadas contrarrazões

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida/recorrente em face de Acórdão que conheceu dos recursos inominados interpostos, negou o recurso da requerida e deu provimento ao recurso do requerente.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
suposta contradição
, vez que o Acórdão de Id. 11322130
não teria aplicado o disposto na Lei nº 14.905/2024 ao majorar o valor de indenização a título de danos morais.

Pois bem.

No caso,
realmente
há necessidade de se atribuir efeito modificativo ao
decisium
.

Considerando a promulgação da nova legislação, impõe-se a adequação dos consectários legais à nova sistemática imposta pela Lei nº 14.905, de 2024.

Portanto, onde se lê:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré TELEFONICA BRASIL S.A. e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente NERLI DE ANDRADE NUNES GAMAS, reformando a r. sentença guerreada, em parte, a fim de majorar o valor de indenização moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença.

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré TELEFONICA BRASIL S.A. e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente NERLI DE ANDRADE NUNES GAMAS, reformando a r. sentença guerreada, em parte, a fim de majorar o valor de indenização moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Até 31/08/2024 a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados com base nos índices de cálculo da Corregedoria Geral da Justiça do ES (CGJ-ES). Já a partir de 01/09/2024, data da entrada em vigor da Lei no 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
PROVIMENTO
,
a fim
estipular o índice de atualização monetária e a taxa de juros aplicáveis antes e depois da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)